Tribunal: STJ
Processo: 5013625-75.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618207 - RJ (2024/0140355-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CELIA REGINA MENEZES
ADVOGADOS
: MANON WEBER RODRIGUES - RJ117837
DONES MANOEL DE FREITAS NUNES DA SILVA - RJ127580
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
RECURSO INADMISSÍVEL.
1. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ e
nos arts. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e 259, § 2o, do RISTJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d8953352-97e5-4e71-95b5-09a213662e3a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618207 - RJ (2024/0140355-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CELIA REGINA MENEZES
ADVOGADOS
: MANON WEBER RODRIGUES - RJ117837
DONES MANOEL DE FREITAS NUNES DA SILVA - RJ127580
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
RECURSO INADMISSÍVEL.
1. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ e
nos arts. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e 259, § 2o, do RISTJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por CÉLIA REGINA MENEZES em
face de decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
por ela interposto.
Em suas razões, alega que (i) houve o prequestionamento, (ii) todos os
fundamentos foram impugnados, (iii) os dispositivos legais violados foram
indicados e (iv) o dissídio jurisprudencial foi comprovado.
É o breve relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do recurso especial com base nos
seguintes fundamentos: (i) incidência dos óbices das Súmulas 282/STF, 283/STF e
284/STF; (ii) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ; e (iii)
ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
No entanto, da análise das razões deduzidas neste agravo interno,
verifica-se que a agravante não rebateu fundamentos da decisão agravada
suficientes para manutenção de sua conclusão.
Documento eletrônico VDA48004619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:59
Código de Controle do Documento: a733b903-ecf6-4d68-8897-909c12971cbd

Com efeito, além de limitar-se a defender teses já aduzidas em recursos
anteriores, deixou de impugnar o fundamento concernente ao reconhecimento
que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ (que se
afigura suficiente para desacolhimento da pretensão recursal).
Consoante o entendimento desta Corte, firmado à luz do princípio da
dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do
agravo interno, o desacerto da decisão agravada. Descumprido esse ônus, ou seja,
se ausente a impugnação pontual e consistente dos fundamentos da decisão
agravada, o conhecimento do agravo interno é inadmissível, a teor do disposto na
Súmula 182 deste Tribunal e nos arts. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e 259, § 2o, do
RISTJ.

Forte nessas razões,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA48004619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:59
Código de Controle do Documento: a733b903-ecf6-4d68-8897-909c12971cbd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.618.207 / RJ
Número Registro: 2024/0140355-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50136257520224025101 51262083720214025101
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIA REGINA MENEZES
ADVOGADOS : MANON WEBER RODRIGUES - RJ117837
DONES MANOEL DE FREITAS NUNES DA SILVA - RJ127580
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELIA REGINA MENEZES
ADVOGADOS : MANON WEBER RODRIGUES - RJ117837
DONES MANOEL DE FREITAS NUNES DA SILVA - RJ127580
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
Documento eletrônico VDA49656986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: c87416c4-19c4-4f6e-9f79-3f97c9763c60

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: c87416c4-19c4-4f6e-9f79-3f97c9763c60